Tribunal: TJDFT
Processo: 0751596-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução contra a fazenda pública. Requisição de pequeno valor (rpv). Majoração do teto para vinte (20) salários-mínimos. Lei distrital n. 6.618/2020. Declaração de constitucionalidade pelo supremo tribunal federal. Agravo de instrumento parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e condicionou a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) de acordo com a Lei Distrital n. 3.624/2005 à preclusão da decisão.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) antes da preclusão da decisão que homologou o valor devido em cumprimento de sentença; e (ii) verificar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso, em razão da declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a compatibilidade com o princípio da irretroatividade das normas.

III. Razões de decidir
3. A interposição de recurso contra a decisão que homologa os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial impede o prosseguimento da execução com a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), cujo valor ainda poderá ser modificado.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020 ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF, ocasião em que assentou que a majoração do teto para requisição de pequeno valor (RPV), por iniciativa parlamentar, não caracteriza matéria orçamentária privativa do chefe do Poder Executivo.
5. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez que essa legislação aumenta o limite para requisição de pequeno valor (RPV), enquanto o precedente vinculante mencionado trata da redução do teto.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos, é constitucional e aplica-se de forma imediata, o que inclui processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência. 2. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos casos de majoração de requisição de pequeno valor (RPV) por legislações posteriores, que expandem direitos dos credores”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 792/STF; STF, RE n. 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, 1o.7.2024.